Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DOS NOVOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 779, do Código de Processo Civil – CPC, o processo de execução pode ser ajuizado contra: “I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei”.
2. Se determinada dívida está em fase de execução e posteriormente o débito é objeto de cessão, com consentimento do credor, a consequência lógica é a substituição do polo passivo da demanda executória, com a retirada dos devedores originários e a inclusão daqueles que assumiram o encargo.
3. Na hipótese, por meio de escritura pública de assunção parcial de dívida celebrada entre o devedor originário, a agravada (credora) e os agravantes (novos devedores), os recorrentes assumem parcialmente a dívida original e obrigam-se ao pagamento do saldo devedor e todos os demais encargos. Ademais, na escritura de compra e venda em que os agravantes aparecem como compradores, há ciência expressa acerca do processo de execução que envolve a credora. Não há, portanto, nenhuma surpresa a ser alegada com relação à inclusão de seus nomes no polo passivo da ação de execução.
4. Correta a decisão do juízo de origem que ordenou a exclusão dos devedores originais e a substituição do polo passivo pelos novos devedores, o que inclui os agravantes.
5. Recurso conhecido e não provido.